Tribunal: TJDFT
Processo: 0703716-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703716-90.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: RAIMUNDA GERONIMO CARNEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO REALIZADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. LIMITES DA COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. LIMITE. INVIABILIDADE. 1. Verificado que o cálculo realizado pela ciosa Contadoria Judicial observou os limites da sentença transitada em julgado, nenhuma correção há de ser feita. 2. Em relação a decisão que fixa multa cominatória, esta não faz coisa julgada material, podendo ser revista ou suprimida durante a marcha processual, não sendo acobertada pela preclusão. Precedentes. 3. A jurisprudência vem, a partir das circunstâncias do caso concreto, estipulando parâmetros para a fixação da multa coercitiva tendo por base:“i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e” (AgInt no dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss) AREsp 1657149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020). 4. No caso concreto, diante das particularidades, mormente o valor das prestações questionadas, de R$ 41.50, considero que a fixação da multa por descumprimento da ordem judicial em R$ 3.000,00 por desconto indevido distanciou-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser reduzida para R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto indevido, ainda mais porque o desconto indevido não teria causado extrema dificuldade a parte agravada/executada, a ponto de justificar uma imposição elevada das astreintes por cada descumprimento. 5. Diante da casuística, não é hipótese de se impor limite para a incidência da multa cominatória (astreintes), pois sua incidência fora em razão da quantidade de vezes que for descumprida a ordem judicial, e não por prazo de demora para cumprir a liminar. Não se sabendo quantas vezes a liminar seria descumprida, inviável estabelecer limite de incidência da multa 6. Agravo de instrumento parcialmente provido, para reduzir a multa cominatória para R$ 500,00 (quinhentos reais), por desconto indevido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, §3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 502 e 505, estes do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão combatido deu interpretação extensiva ao título judicial levado a cumprimento. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 6o, §3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 502 e 505, estes do Código de Processo Civil. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora afastou a tese trazida pelo recorrente quanto à violação à coisa julgada, assentando, verbis: “Verificado que o cálculo realizado pela ciosa Contadoria Judicial observou os limites da sentença transitada em julgado, nenhuma correção há de ser feita.” (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012